Tribunal: TJMT
Processo: 1014567-07.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014567-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (IMPETRANTE), ELINALDO BATISTA RAMOS - CPF: 006.574.323-77 (PACIENTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACI RODRIGUES LAURENTINO - CPF: 952.216.621-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 E ART. 147 DO CP) – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO –
1) ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO VIA WHATSAPP PARA A VÍTIMA, AMEAÇANDO-A DE MORTE –
2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO PROCESSUAL NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO-PENA – NATUREZAS DIFERENTES –
3) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
– NÃO VERIFICÁVEL - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
4) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA –
5) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS

REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
6) ORDEM DENEGADA.

1)

Não há que se falar em ausência de fundamentação no
decisum
que mantém a custódia provisória do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro no risco à integridade física e psicológica da vítima, deixando clara a necessidade de garantia da ordem pública, ainda, em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente (arts. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP e art. 20, da Lei n.º 11.340/2006.

2)

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

3)

A prisão processual advém de mero juízo cautelar e por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Deste modo, a prisão preventiva decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de
inocência
ou de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

4)

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e, ainda, ante a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

5)

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

6)

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Gilson da Silva, em favor de
Elinaldo Batista Ramos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da

Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos n.º 1007051-62.2021.8.11.0055, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/07/2021, por ter supostamente descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas e ameaça, conforme disposto no artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/2006 e artigo 147, do Código Penal, em face da vítima Iraci Rodrigues Laurentino, sua ex-companheira.

De acordo com o impetrante, o magistrado de origem justificou a sua decisão alegando o descumprimento de medidas protetivas, reincidência em crime, gravidade do delito, credibilidade da justiça, garantia da instrução criminal e resguardar a integridade da vítima, haja vista que o paciente, mesmo sabendo da vigência das medidas protetivas, ameaçou a vítima com palavras de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte.

Sustenta a
ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP)
, bem como não ser possível afirmar que o paciente tenha praticado os crimes alegados pela autoridade policial, sendo que, em caso de condenação não se sabe qual será sua pena e o regime para cumprimento, e ainda que for condenado a nossa legislação garante o direito de poder recorrer em liberdade e ter a execução da pena realizada somente após a confirmação por órgão colegiado de segunda instância.

Afirma que a alegação de existência de outros procedimentos judiciais em andamento (ação penal ou inquérito policial) não constitui fundamento idôneo para restrição da liberdade do paciente, sendo que tal nunca foi requisito para decretação e manutenção de prisão preventiva com vistas a evitar a reiteração delitiva, pois
não é possível garantir que o acusado em liberdade voltará a delinquir
, devendo atentar-se para o princípio da presunção de inocência.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que possui endereço fixo na Rua 32-A, Nº 1247-W, Bairro Jardim Califórnia, Cidade: Tangará da Serra, MT, podendo ser facilmente localizado para as intimações processuais, bem como que, conforme a carteira de trabalho em anexo, sempre foi trabalhador, além de trabalhar por longos períodos de forma autônoma sem registro na carteira de trabalho e, ainda, que apesar de registrar condenações, e de outros processos ou inquéritos criminais em andamento o paciente já cumpriu a sua pena e progrediu de regime.

Por fim, afirma que a prisão se mostra desproporcional e pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, pelo fato do paciente possuir requisitos para tanto.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 98078485) e sobrevieram as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 99139992).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Rosana Marra (Id. 99893486) é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 26/07/2021, o Oficial de Justiça Marcos Antonio solicitou o auxílio da Polícia Militar na Rua 32, na casa de n.º 1247-W, Jardim Califórnia, onde, de acordo com o oficial de justiça, o paciente teria descumprido ordem judicial de medida protetiva deferida em favor da vítima Iraci Rodrigues Laurentino (artigo 24-A da Lei n.º 11.340/06).

Tem-se, ainda, que o paciente ameaçou a vítima Iraci Rodrigues Laurentino, sua ex-companheira, com palavras causando-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte, porquanto enviou várias mensagens de áudio pelo WhatsApp com tom ameaçador verbalizando:
“você não viu nada ainda”
,
“vai para cima que você roda”
,
“não vem na minha frente, não quero nem te ver”
, além do que proferiu palavras de baixo calão, como
“vagabunda, malandra, desgraçada”
, o que demonstra a periculosidade do agente.

Em decisão proferida em audiência de custódia realizada em 27/07/2021, o magistrado
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...) Passo, em observância ao preceituado no artigo 310 do Código de Processo Penal, à análise da possibilidade da concessão de liberdade provisória.

Dispõe a Constituição Federal que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Assim, e em especial diante da alteração legislativa empreendida pela Lei nº 12.403/2011, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

A novel legislação, assim, trouxe importantes alterações, principalmente no que tange ao tema prisão cautelar, com a inserção (ou o reconhecimento expresso) no ordenamento jurídico penal brasileiro, de novas medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva. Tratam-se de modificações que se alinham a importantes e basilares princípios constitucionais, máxime os postulados da não culpabilidade enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória e, igualmente, para alinhamento à realidade do sistema carcerário brasileiro.

O art. 321 do CPP, em sua nova redação, estabelece que: “ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.”

Com o reconhecimento das medidas cautelares processuais penais, a prisão preventiva, que já era excepcional, passou a ser medida subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não for possível a substituição da prisão por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Por outro lado, a ausência dos fundamentos para a prisão preventiva, a partir da vigência da nova legislação, passa a ser requisito para a concessão de liberdade provisória; sendo essa a situação – de ausência dos fundamentos para a prisão cautelar – impõe-se a fixação das medidas cautelares alternativas, relegando a medida extrema para segundo plano.

Após detida análise dos autos, verifico a impossibilidade de concessão da liberdade provisória ao autuado.

Considero
satisfatoriamente demonstrada a materialidade do delito
, conclusão que decorre dos elementos relatados pela vítima no procedimento.

Com relação à
autoria
, cumpre salientar que, nesta fase, descabe uma análise perfunctória da responsabilidade na infração. Isso só deve ser feito por ocasião da prolação da sentença. Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3ª ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”. Nesse sentido,
considero suficientes os indícios colhidos, que apontam a autoria do delito para o custodiado
.

Passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do periculum in mora.

Assim o faço, porque se não estiverem presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não pode ser ela mantida apenas porque há indícios suficientes de autoria e materialidade demonstrada.

Em momento anterior,
nos autos do Procedimento nº 1006862-84.2021.811.0055, foram fixadas pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca de Tangará da Serra (ID 61382047) medidas protetivas em favor da mesma vítima
, sendo o autuado devida e claramente advertido que em caso de descumprimento das medidas, poderia ter sua prisão decretada. A
ciência quanto às medidas protetivas resta evidente
pelo teor da certidão anexada no ID 61478722.

Por outro lado, denota-se pelas informações trazidas pela vítima que
o autuado não cumpriu as medidas protetivas anteriormente fixadas, vindo a perturba-la e inclusive a proferir novas ameaças de causar-lhe mal injusto e grave, fato ocorrido logo após a devida ciência da determinação judicial
.

Nesse sentido, deve-se partir da premissa, pelo menos neste momento procedimental, de que há presunção de conhecimento do autuado acerca das medidas protetivas fixadas, presunção essa que somente pode ser elidida oportunamente, por ocasião da instrução.

Portanto,
está configurada a situação descrita no art. 313, III, do CPP.

Não há dúvida, assim, que
a reiteração da grave ameaça e sua concretização, conforme promessa expressa por parte do autuado, pode acarretar sério abalo à integridade física e psicológica da vítima, podendo, inclusive, caso os atos evoluam para outros mais graves, prejudicá-la por completo
.

Além disso,
há indícios da prática de outros delitos (especialmente o de ameaça), o que indica que é plenamente possível que, em liberdade, venha a praticar outros delitos mais graves
.

Há que se considerar ainda o fato de que,
de acordo com a certidão de antecedentes anexada no ID 61528592, o autuado é reincidente, tendo sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado, estando atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade nos autos da Execução Penal nº 1311-09.2015.8.11.0005, atualmente em curso perante a 1ª Vara Criminal desta Comarca
.

A informação revela, sem qualquer dúvida, o quão temerária seria a concessão da liberdade provisória, porquanto
os antecedentes
, além de indicar a presença do requisito do art. 313, II, do CPP,
revelam clara e alta probabilidade de reiteração delitiva
.

Os atos praticados pelo autuado representam fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.(...).

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe, sob o fundamento da conveniência da instrução criminal.

Porém, esse não é o único fundamento para o deferimento do pleito cautelar.

Houve claro descumprimento das medidas de proteção anteriormente deferidas à vítima, devendo ser preservada, nos exatos termos do que estatui o art. 20, parágrafo único, da Lei nº 11.340/2006 e art. 313, III, do CPP
. (...).

Indubitável que não basta para a decretação ou manutenção da custódia, a simples constatação da gravidade abstrata dos delitos. Necessário que existam nos autos, concretamente demonstrados, motivos que sustentem com realismo a hipótese legalmente prevista, considerando a prevalência do princípio constitucional da não culpabilidade.

No caso dos autos, no entanto, como já ponderado em linhas outras,
o indiciado continua a prática dos mesmos atos que deram ensejo ao início a procedimento anterior tendente a impedir a vulneração de direitos fundamentais da vítima. Com tal atitude, vem descumprindo as medidas protetivas determinadas pelo Juízo
.

Está presente, portanto, o requisito do art. 313, III, do CPP, porque houve descumprimento pelo autuado de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da mesma vítima.

Dessa forma,
a decretação da prisão cautelar é medida que se impõe, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, diante da concreta periculosidade demonstrada pelo custodiado, evidenciada pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas à vítima
.

ANTE O EXPOSTO, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado ELINALDO BATISTA RAMOS
.

(...)”.
(Id. 97859509 – p. 67/73)

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão da prisão domiciliar do paciente, o magistrado
a quo
fez constar que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar do custodiado, bem como recebeu a denúncia oferecida em desfavor do paciente, nos seguintes termos:

“(...) Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar da custodiada, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Nessa linha intelectiva, vislumbro que
prisão preventiva foi decretada em razão do risco de reiteração da prática delituosa e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, haja vista que o agressor
mesmo sabendo da vigência das medidas protetivas, descumpriu por diversas vezes as medidas impostas
se aproximando no limite de 300 (trezentos) metros da vítima e sua família,
bem como manteve contato com vítima e frequentou sua residência, por diversas vezes.

Outro ponto que merece destaque é que o réu
ameaçou a vítima Iraci Rodrigues Laurentino, sua ex-companheira, com palavras causando-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte
, porquanto enviou várias mensagens de áudio pelo whatsapp com tom ameaçador verbalizando: “você não viu nada ainda”, “vai para cima que você roda”, “não vem na minha frente, não quero nem te ver”, além do que proferiu palavras de baixo calão, como “vagabunda, malandra, desgraçada”, o que demonstra a periculosidade do agente.

Ademais, ressalto que
o acusado é reincidente
, tendo sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado,
estando atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade nos autos da Execução Penal nº 1311-09.2015.8.11.0005
, em trâmite neste Juízo, corroborando, assim, com o risco de reiteração criminosa contra a vítima. (...).

Acresça-se ainda que
eventual aplicação de medidas cautelares, in casu, são insuficientes
para inibir o acusado de realizar novos delitos e
tampouco são proporcionais diante da gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade do agressor
.

Por fim, no que tange ao
pedido de substituição para a prisão domiciliar, vislumbro que não mercê guarida, haja vista que o réu não trouxe aos autos provas de que sua presença é imperiosa para os cuidados das crianças
.

Igualmente, infiro que em seu interrogatório perante a Autoridade Policial o próprio increpado mencionou que seus filhos estão sob os cuidados da genitora, o que motiva o não acolhimento do pedido. (...).

Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de concessão da prisão domiciliar
do réu ELINALDO BATISTA RAMOS, por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.

N’outro giro,
RECEBO a denúncia
oferecida pelo Ministério Público por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria. (...)”.

No que importe a fundamentação do magistrado, tido como autoridade coatora, não verifico irregularidade ou ilegalidade de qualquer ordem a justificar a concessão da ansiada liberdade.

In casu
,
a necessidade de acautelamento provisório do paciente foi devidamente justificada
na existência de prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como na garantia da ordem pública, em face a gravidade in concreto do delito, evidenciada pelo modo de execução, eis que a vítima relata que o paciente continua lhe ameaçando através de áudios enviados pelo aplicativo WhatsApp, dizendo que se for preso, quando sair da prisão irá “acertar” as contas com a vítima, circunstâncias estas, reveladoras da periculosidade do agente.

Ademais, ressalte-se que o paciente é reincidente, haja vista que foi condenado anteriormente por sentença transitada em julgado, estando atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade nos autos da Execução Penal nº 1311-09.2015.8.11.0005, em trâmite neste Juízo, corroborando, assim, com o risco de reiteração criminosa contra a vítima.

Nesse aspecto, a custódia cautelar do paciente evidencia-se necessária à
garantia da ordem pública, da integridade física e psicológica da vítima
(
periculum libertatis
), tendo em vista que, conforme declarações da própria vítima.

Assim, em que pese o impetrante sustente a inexistência dos pressupostos a autorizar a segregação cautelar do paciente, nota-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, como forma de garantir a ordem pública, sendo necessária a custódia prévia do paciente, ainda, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (autos n.º 1006862-84.2021.811.0055), nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, as quais foram devidamente deferidas pelo magistrado de origem.

Dessa forma, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o Juízo de origem analisado as circunstâncias do fato e concluído pela
necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em razão da gravidade dos fatos e da possibilidade de reiteração do paciente
.

No que tange à reiteração criminosa é cediço que
a possibilidade de persistência no comportamento delituoso também é circunstância reveladora do perigo imposto à ordem pública
,
na medida em que o paciente reincide na prática de crimes no âmbito doméstico, contra a mesma vítima, a sua ex-companheira, tendo ele a ameaçado por diversas vezes e, mesmo sabendo da vigência das medidas protetivas, descumpriu-as por diversas vezes, bem como manteve contato com vítima e frequentou sua residência
, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Sobre o tema, estabelece o
enunciado 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária para, em reforço, garantir a segurança e a integridade física da vítima e, em uma maior dimensão acautelar a ordem pública cessando a reiteração criminosa, que na espécie não se trata de mera presunção, mas de probabilidade concreta.

Tais fatos oferecem substrato necessário para a manutenção da custódia preventiva. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o
“(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Sobre a matéria, perfilha o entendimento desta Eg. Corte de Justiça, consoante se vê nos seguintes arestos,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA E INJÚRIA PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DAS CONDUTAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas, desobedecendo, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada. “A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015)”.
(N.U 1019012-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020). (destaquei).

A revogação do decreto prisional somente seria possível se fosse constatada a não observância dos requisitos legais, o que não se verificou no caso
sub judice
, na medida em que nenhuma ilegalidade foi cometida pela autoridade tida como coatora.

No que se refere à alegação de inexistência de risco à integridade da vítima, importa destacar que, o procedimento do
habeas corpus
não constitui via apropriada para uma análise aprofundada da prova, pois qualquer juízo de valoração sobre a autoria do delito, nesse momento, implicaria em indevida análise de mérito, o que é inviável quando se está diante de uma cognição sumária dos elementos que embasam as suas alegações.

Assim, a necessidade da decretação e manutenção da prisão cautelar foi fundamentada em dados concretos, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da CRF, razão pela qual,
não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, bem como dos requisitos do artigo 312, do CPP
, tendo o Juízo de origem analisado as circunstâncias do fato e concluído pela necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima.

No mais, cabe salientar que a prisão preventiva do paciente
não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
uma vez que visa afastar o agente do convívio social face ao preenchimento dos requisitos da medida cautelar extremada.

O decreto provisório tem natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, trata-se de medida privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal. Por isso contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Da mesma forma,
não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofende o princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se a paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP.

Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação, sendo certo que a segregação preventiva nas hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, não ofende este princípio

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) 2. Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)”.
(N.U 1008821-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Diante desse quadro, ainda que o paciente possua
predicados pessoais favoráveis
, estes não possuem por si só, energia suficiente para inviabilizar a sua segregação, mesmo que condicionada, se há nos autos, outros elementos que caminham no sentido de autorizar a interrupção do
ius ambulandi
.

Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. (...). 5.
No exame da segregação cautelar, a circunstância de ser primário, ter ocupação lícita e não ter antecedentes criminais não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes.
6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito”.
(Destaquei) (HC 115045, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2013 PUBLIC 20-05-2013).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva das pacientes, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

Imperioso ressaltar que na data de 17/08/2021 a defesa do paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade requereu absolvição sumária do réu, por falta de provas; a rejeição da denúncia por falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal e, ao final, pugnou novamente pela revogação da prisão preventiva. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

Foi proferida decisão rejeitando as preliminares aventadas, bem como manteve-se a prisão preventiva do réu para o resguardo da integridade física e psicológica da vítima e para garantia da ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e à integridade física da vítima, que declarou temer por sua vida caso o paciente seja colocado em liberdade.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem

pretendida em benefício de
Elinaldo Batista Ramos
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021